Tribunal: TJMT
Processo: 1022323-95.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMENTA:
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUAÇÃO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO – EXISTÊNCIA INCONTROVERSA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO DEMANDADO – SERVIÇO PRESTADO POR APROXIMADAMENTE 18 ANOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO POR OUTRO HERDEIRO COM ESTIPULAÇÃO DE VALORES – COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA DEMANDADA ACERCA DAS CONDICÕES CONTRATUAIS ANUIDAS PELO OUTRO HERDEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Verificada a procedência do débito, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos aos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022323-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (RECORRIDO), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), GONCALINA CONCEICAO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 314.294.161-49 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021